Tribunal: TJMT
Processo: 1000483-94.2024.8.11.0032
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000483-94.2024.8.11.0032
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Provas]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ASSOCIACAO DOS PROCURADORES MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - APM-MT - CNPJ: 42.404.275/0001-30 (EMBARGADO), YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JANGADA - CNPJ: 24.772.147/0001-68 (EMBARGANTE), CAMARA MUNICIPAL DE JANGADA - CNPJ: 24.772.071/0001-70 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES. INTERESSE PROCESSUAL DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E MODIFICAÇÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA. EMBARGOS DESPROVIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Município de Jangada contra o acórdão proferido pela 1a Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça, que à unanimidade proveu a Apelação no 1000259-83.2023.811.0100 e reformou a sentença que tinha julgado extinto o processo (Ação de Produção Antecipada de Provas) sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, incisos I e V, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado é omisso ou se tem erro material, em razão da conclusão de ter verificado a presença do interesse processual apto a possibilitar o trâmite, na origem, da Ação de Produção Antecipada de Provas proposta pela aqui embargada de declaração.

III. Razões de decidir

3. O Colegiado, ao desprover o Apelo, concluiu pela presença do interesse processual, decorrente da falta de respostas pelo Município aqui embargante de declaração para a Associação autora e aqui embargada de declaração, e a possibilidade, portanto, do prosseguimento, na origem, da Ação de Produção Antecipada de Provas que foi proposta.

4. A alegação de omissão e de erro material tem por base a irresignação com a conclusão dada pelo acórdão e não a eventual falta de análise de tese, sendo que os Embargos de Declaração não constituem meio adequado para sanar eventual error in judicando.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de Declaração improvidos.

Dispositivos relevantes citados: art. 1.022 do CPC.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 17/03/2020, DJe 20/03/2020.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo Município de Jangada contra o acórdão proferido pela 1a Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça, que à unanimidade proveu a Apelação no 1000259-83.2023.811.0100, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS QUE FOI EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTERESSE PROCESSUAL DEMONSTRADO. NECESSIDADE DE INFORMAÇÕES, QUE NÃO FORAM ATENDIDAS PELOS REQUERIDOS, PARA FUTURAS AÇÕES. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de apelação cível interposta pela Associação dos Procuradores Municipais do Estado de Mato Grosso - APM-MT contra sentença que julgou extinto o processo sem resolução de mérito a ação de produção antecipada de provas.

II. Questão em Discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se a APM-MT possui interesse processual para ajuizar ação de produção antecipada de provas para obter informações sobre a estrutura e funcionamento das procuradorias jurídicas e legislativas dos municípios e câmaras municipais do Estado de Mato Grosso.

III. Razões de Decidir

3.

A APM-MT tem interesse processual na obtenção das informações requeridas, pois elas são necessárias para o ajuizamento de futuras ações em defesa dos interesses da advocacia pública municipal.

4.

A produção antecipada de provas é cabível quando o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação.

IV. Dispositivo e Tese

5.

Apelação provida. Sentença reformada. Tese de julgamento: "A associação de procuradores municipais possui interesse processual para requerer judicialmente informações administrativas que envolvem o funcionamento da advocacia pública.". Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 381 e 382. Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação Cível n° 1006481- 19.2024.8.11.0040, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 16.10.2024.”.

Alega omissão e erro material no v. acórdão, ao argumento, em síntese, de não ter restado comprovado a efetiva omissão/recusa por parte do Município ora embargante de declaração no fornecimento da documentação solicitada pela autora apelante e aqui embargada de declaração Associação dos Procuradores Municipais do Estado de Mato Grosso - APM-MT e que não restou comprovada também que a documentação solicitada não estava disponível no Portal da Transparência, o que impediria o deferimento do pedido de antecipação de provas.

Ao final, pede o provimento dos Embargos de Declaração (id. 278107887).

Nas contrarrazões a autora apelante e aqui embargada de declaração Associação dos Procuradores Municipais do Estado de Mato Grosso - APM-MT após sustentar que o recurso tem o objetivo de rediscutir o julgado pede o desprovimento (id. 278602853).

É o relatório.

Desembargador JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, de Embargos de Declaração opostos pelo Município de Jangada contra o acórdão proferido pela 1a Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça, que à unanimidade proveu a Apelação no 1000259-83.2023.811.0100 e reformou a sentença que tinha julgado extinto o processo (Ação de Produção Antecipada de Provas) sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, incisos I e V, do CPC.

O Colegiado ao prover, de forma suficiente, o apelo, ou seja, sem deixar de analisar as teses lançadas naquele citado recurso e sem incorrer em erro material, concluiu, inclusive, forte em regramento específico e em orientação jurisprudencial, pela reforma da sentença por ter verificado, ao contrário do juiz de primeiro grau, a presença do interesse processual apto a possibilitar o prosseguimento da ação na origem.

Aliás, o acórdão também registrou o mesmo resultado que foi dado pela e. Terceira Cãmara Cível deste Tribunal de Justiça em caso análogo (Apelação no 1006481-19.2024.8.11.0040, julgada em 16.10.2024), inclusive, que também teve como parte autora recorrente a mesma Associação dos Procuradores Municipais do Estado de Mato Grosso - APM-MT e que, assim como neste atual recurso, também tinha irresignado com a sentença que tinha extinguido, igualmente, por falta de interesse processual, a Ação de Antecipação de Prova identificada no 1006481-19.2024.8.11.0040 movida em face do Município de Sorriso.

Veja o fragmento do v. acórdão impugnado:

“O cerne desta apelação é saber se é caso de afastar a extinção sem resolução do mérito da Ação de Produção Antecipada de Provas proposta pela aqui apelante e determinar, assim, o prosseguimento do processo na origem.

A autora objetiva com a propositura da ação o cumprimento do ofício circular 01/APMMT/2024 em que solicitou aos requeridos as seguintes informações (id. 245190746):

“O questionário contido no Ofício Circular no 01/APMMT/2024 traz os seguintes questionamentos e solicitação de documentos:

1. Se há no Município e na Câmara Municipal instalação da Procuradoria?

2. Havendo instalação da Procuradoria no Município e na Câmara Municipal, quais são os cargos efetivos e comissionados existentes e a respectiva quantidade?

3. Se não há instalação da Procuradoria no Município e na Câmara Municipal, por qual o motivo? Há algum Termo de Ajustamento de Conduta assinado no sentido de que seja instalada a Procuradoria ou até mesmo no sentido de que seja realizado concurso público para lotação de advogados públicos e/ou outros cargos ligados à Procuradoria? Se sim, qual?

4. Quais são os diplomas legais ou jurídicos vigentes referente à Procuradoria no Município e à Câmara Municipal (leis, decretos, resoluções)?

5. Há Procurador Geral do Município ou Procurador Geral da Câmara Municipal? Se sim, são comissionados ou de carreira; qual a sua remuneração Bruta e Líquida?

6. Quanto aos honorários sucumbenciais e/ou administrativo fiscais (dívidas ativas) são rateados entre os efetivos e comissionados ou apenas rateados entre os efetivos?

7. Ainda quanto aos honorários sucumbenciais e/ou administrativo fiscais (dívidas ativas), há parcela dos valores utilizados para outros fins que não sejam aos membros da Procuradoria, tal como custeio da Procuradoria ou outros custeios?

8. Há diploma legal dispondo sobre o recebimento de honorários advocatícios na fase administrativa de cobrança de débito fiscal? Se sim, qual?

9. Há concurso público em aberto ou previsão de realização para provimento de procuradores/advogados municipais, bem para outros cargos ligados à Procuradoria Municipal ou Legislativa?

10. O Município ou a Câmara Municipal mantém contrato de assessoria jurídica com empresa privada? Se sim, com qual empresa? Qual a abrangência do objeto contratual e o valor? Nas últimas 4 legislaturas ou mandatos, quais foram as empresas que prestaram esse tipo de serviço (especificando por ano e também o valor mensal/anual)?

11. Há controle de jornada de trabalho do(a) procurador(a) por meio de registro de ponto? Se sim, por qual meio, eletrônico ou manual?”.

A autora apelante alega que as referidas informações se faziam necessárias para que pudesse cumprir com seu objetivo de zelar pela probidade administrativa; promover os interesses da advocacia pública municipal e defender os interesses.

E em que pese a conclusão da sentença ora impugnada resta verificado o interesse processual da autora recorrente apto a justificar o recebimento da ação e seu regular processamento na origem.

A produção antecipada de provas tem sua previsão no art. 381 do CPC e será admitida quando evidenciados fatos que condizem com a regra específica.

Veja o disposto no citado art. 381 do CPC:

“Art. 381. A produção antecipada da prova será admitida nos casos em que:

I - haja fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação;

II - a prova a ser produzida seja suscetível de viabilizar a autocomposição ou outro meio adequado de solução de conflito;

III - o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação
.” (g.n.).

Sobre a ação de produção antecipada de provas veja a lição doutrinária de Daniel Assumpção:

“A ação cautelar antecipada de provas, a exemplo de todas as demais cautelares nominadas, não está prevista no Novo Código de Processo Civil.
Entretanto, a produção antecipada de provas está garantida pelos arts. 381 a 383 do Novo CPC, sendo possível a qualquer interessado o ingresso de uma ação com o objetivo exclusivo de produção de qualquer meio de prova
”. (Manual de Direito Processual Civil, Daniel Amorim Assumpção Neves, Podium, 8a ed. pag. 678).” (g.n.).

As razões arguidas pela autora aqui apelante evidenciam seu interesse processual, porquanto a ausência de resposta à sua solicitação induz a fundado receio de não ter documentos aptos a demonstrar a existência ou não de procuradorias jurídicas/legislativas no Município, situação esta que atende a regra do art. 382 do CPC, que dispõe:

“Art. 382. Na petição, o requerente apresentará as razões que justificam a necessidade de antecipação da prova e mencionará com precisão os fatos sobre os quais a prova há de recair.”.

Aliás, importante trazer à baila o
recente
entendimento da e. Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça que em caso análogo reformou a sentença que também tinha julgado extinta sem resolução do mérito a Ação de Produção Antecipada de provas igualmente proposta pela Associação aqui apelante.

Veja a ementa lançada na Apelação no 1006481-19.2024.8.11.0040, julgada em 16.10.2024 pela e. Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça, cujo voto condutor foi da relatoria do Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS
.
PEDIDO DE INFORMAÇÕES ADMINISTRATIVAS. INTERESSE PROCESSUAL E LEGITIMIDADE DA ASSOCIAÇÃO DE PROCURADORES
. CUMPRIMENTO PARCIAL PELO MUNICÍPIO. DESCUMPRIMENTO DA LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO PROVIDA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta pela Associação dos Procuradores Municipais do Estado de Mato Grosso – APM/MT
contra sentença que extinguiu ação de produção antecipada de provas
, movida em desfavor do Município de Sorriso,
sob o fundamento de falta de interesse processual
.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a
associação possui legitimidade ativa e interesse processual para requerer informações administrativas dos entes municipais e se o pedido está amparado pela Lei de Acesso à Informação
. Também se discute se houve cumprimento adequado pelo Município de Sorriso das obrigações de fornecer os dados solicitados.

III. Razões de decidir

3. A associação possui legitimidade ativa para atuar em defesa dos interesses da advocacia pública municipal, conforme previsão constitucional (CF/1988, art. 5o, XXI) e o seu estatuto social.

4. O interesse processual se justifica pela natureza pública das informações solicitadas, relacionadas à estrutura e funcionamento das procuradorias municipais, essenciais para futuras ações constitucionais
.

5. O Município de Sorriso não atendeu integralmente ao pedido de informações, violando a Lei de Acesso à Informação (Lei no 12.527/2011), ao contrário da Câmara Municipal, que cumpriu sua obrigação.

IV. Dispositivo e tese

6.
Apelação provida para reformar a sentença
e determinar que o Município de Sorriso preste as informações solicitadas pela APM/MT, no prazo de 20 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00. Tese de julgamento: "A associação de procuradores municipais possui legitimidade para requerer judicialmente informações administrativas que envolvem o funcionamento da advocacia pública, e o ente municipal tem o dever de fornecer as informações sob pena de sanções."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXI; Lei no 12.527/2011, art. 10. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 591.053, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, j. 14/06/2012. (N.U 1006481-19.2024.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/10/2024, Publicado no DJE 18/10/2024)” (g.n.).

Logo, é o caso de recebimento/processamento da Ação proposta pela aqui apelante.

Ante o exposto,
dou provimento ao apelo e reformo a sentença impugnada
.”
(g.p.).

Logo omissão e erro material não há. O fato do acórdão não ter acolhido as teses das partes não significa dizer que seja omisso ou que tenha incorrido em erro material, notadamente se, ao contrário da alegação, analisou, de forma suficiente, as teses sustentadas na Apelação.

Verifica-se que a alegação de omissão tem por base a irresignação com a conclusão dada pelo acórdão e não eventual falta de análise de tese. Imprescindível a demonstração dos vícios descritos no art. 1.022 do CPC, o que não se tem.

Observa-se, assim, que ao sustentar o alegado vício da omissão o embargante pretende a rediscussão da causa e a modificação do entendimento dado pelo Colegiado, o que não é possível de ocorrer pela eleita.

Os Embargos declaratórios não constituem meio adequado para sanar eventual
error in judicando
. Também não se pode atribuir efeitos infringentes e essa modalidade de recurso se não há omissão, obscuridade ou contradição, porquanto trata de recurso com vocação limitada a corrigir eventuais defeitos no acórdão.

Aliás, como decidiu o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar em 17.3.2020, os EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, os Embargos de Declaração “
SÃO RECURSO COM FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA
,
sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material
, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.
” (g.n.). Veja:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO EXCLUSIVA DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada
, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.

2. Caso concreto no qual os argumentos suscitados refogem ao escopo da via recursal eleita. 3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 17/03/2020, DJe 20/03/2020)
(g.n.).

Ante o exposto,

nega-se provimento para os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025